Tribunal: TJES
Processo: 5025110-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025110-73.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LUANA GOMES DOS SANTOS
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL
A
RAZOÁVEL
DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE QUE POSSUI DUAS FILHAS MENORES DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO
.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE REVOGOU A LEI ESTADUAL Nº 7.050/
2002. BENEFÍCIO PREVISTO EXPRESSAMENTE APENAS PARA SERVIDORES ESTÁVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE PERMITE INTERPRETAÇÃO PARA ESTENDER AO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE OBJETIVAM PROTEGER E INCLUIR A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.097).

RECURSO
DES
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM
REMESSA NECESSÁRIA
.

1)
À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem o pedido para redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente.

2
)
Na hipótese, além de a autoridade coatora sequer ter apresentado qualquer tipo de justificativa para a demora em apreciar o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada, já que não mencionou nada a respeito nas informações prestadas no
mandamus
, para a situação aqui noticiada analogicamente deve ser utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99), para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, uma vez que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.

3
)
Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da impetrante apelada, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

4
)
A partir de 18/07/2022, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, passou a ser disciplinado pela referida legislação, especialmente por ter revogado expressamente o art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002.

5)
A nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os servidores estáveis no serviço público que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência. A despeito desta previsão, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido em favor do professor contratado temporariamente, até mesmo porque o próprio Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores em designação temporária estão sujeitos
“as mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral”
(art. 36 da LCE nº 115/1998).

6
)
Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema.

7
)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, firmou o precedente vinculante no sentido que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112 /1990” (Tema Repercussão Geral nº 1.097), a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência

8
)
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
remessa necessária
e de
recurso de

apelaç
ão
cíve
l
interpost
o
pelo
Estado do Espírito Santo

contra
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
2
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (
ID
4262849
) que, nos autos d
o

mandado de segurança
impetrado por
Luana Gomes dos Santos
em face de ato dito coator praticado pel
o

Chefe do Grupo de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação
,
concedeu
parcialmente
a segurança pleiteada
p
ara determinar a autoridade coatora que, no prazo de até 30 (trinta) dias, aprecie o requerimento administrativo apresentado pela impetrante, procedendo a análise dos demais requisitos, especialmente a submissão à inspeção médica oficial, ficando vedado o indeferimento do benefício com fundamento no fato de ser ela servidora em designação temporária, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Depreende-se dos autos que a apelada é contratada temporária do Estado do Espírito Santo para exercer a função de Professor B, vínculo este que tem se renovado há quase 20 (vinte) anos. Em virtude de os arts. 32 e 36, ambos do Estatuto dos Servidores Públicos do Magistério Estadua (LCE nº 115/98), equiparem os direitos e deveres dos professores em designação temporária aos servidores submetidos ao regime jurídico-administrativo (LCE nº 46/94), a apelada solicitou administrativamente ao Grupo de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde, em 07/06/2022, a redução de sua carga horária, sem prejuízo de sua remuneração, para poder acompanhar o tratamento de suas 02 (duas) filhas, as quais foram diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entretanto, até o momento da impetração do mandado de segurança (03/08/2022) não houve nenhuma resposta por parte da autoridade coatora.

Notificada, a autoridade coatora prestou informações (ID 17212116) defendendo a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, e a inexistência de direito líquido e certo, por ser necessário submeter as dependentes da impetrante à inspeção médica oficial e/ou perícia judicial e por não ser esta estável no serviço público, como exige a Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, já vigente à época do ajuizamento da ação.

Por considerar que, a despeito de a nova legislação estadual limitar o benefício da redução da carga horária aos servidores estáveis, este deve ser garantido a todos os servidores públicos, indistintamente, face a necessidade de se assegurar a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 227), e diante do recente precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.237.867, o julgador monocrático concluiu pela concessão parcial da segurança,
“para compelir a autoridade coatora a apreciar o requerimento administrativo apresentado pela impetrante, procedendo com a análise dos demais requisitos, especialmente a submissão à inspeção médica oficial, haja vista a impossibilidade de realização de prova pericial no bojo desta demanda”
, ressaltando
“que fica vedado o indeferimento do benefício com fundamento no fato de ser a impetrante servidora em designação temporária”
, o
que ensejou o
reexame obrigatório deste
decisum
por esta instância revisora (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009) e a interposição de recurso de apelação cível pelo ente estadual, os quais passo a apreciar simultaneamente.

Prefacialmente, é importante esclarecer que, diante da concessão parcial da segurança e da ausência de insurgência recursal pela impetrante, a matéria a ser reexaminada por esta instância revisora cinge-se exclusivamente em avaliar se a autoridade coatora indicada no
mandamus
originário teria demorado injustificadamente para analisar o requerimento administrativo de redução da carga horária da servidora requerente e se a benesse pretendida pode ser gozada por professora contratada temporariamente, o que faria emergir o seu direito líquido e certo à obtenção de uma ordem mandamental para que o pleito fosse examinado pela autoridade impetrada, sem que o fato de ser designada temporariamente pudesse ser um óbice.

Exatamente, por isso, que não há que falar em descabimento do mandado de segurança para avaliar o direito líquido e certo em debate (art. 1º da Lei nº 12.016/2009), na medida em que a resolução da questão passa, exclusivamente, pela aferição de eventual morosidade excessiva da autoridade coatora em examinar o requerimento administrativo da impetrante apelada e da possibilidade, em tese, de a redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, pretendida ser concedida em favor de professora contratada temporariamente, questões estas que prescindem de dilação probatória para serem esclarecidas diante dos documentos acostados junto a exordial do
mandamus
e das informações prestadas pela própria autoridade coatora.

Não se está a analisar, ao menos nesta oportunidade, se a impetrante apelada preencheu todos os requisitos legais para a obtenção da benesse almejada, o que poderia eventualmente reclamar dilação probatória vedada na via eleita do manado de segurança, tendo em vista que a autoridade coatora sequer se manifestou a este respeito na via extrajudicial, inviabilizando a intervenção do Poder Judiciário para determinar a imediata concessão do benefício solicitado administrativamente pela recorrida, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Estabelecido o limite de cognição desta instância revisora no presente apelo, constata-se que a prova pré-constituída no mandado de segurança, indiscutivelmente, revela que a impetrante protocolou, em 07/06/2022, perante o Grupo de Recursos Humanos da SEDU, requerimento de redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, por ser genitora e responsável de 02 (duas) crianças portadoras do Transtorno do Espectro Autista (ID 4262826), mas que
até o presente momento, mesmo após a concessão parcial da segurança, com deferimento de tutela provisória, ainda não foi apreciado pela Administração Pública Estadual
, conforme consulta ao sistema de acompanhamento processual daquela Secretaria.

Dessa forma, é indubitável que,
por
mais de

10
(
dez)

meses
, a SEDU permanece sem apreciar o requerimento administrativo da impetrante apelada e, consequentemente, esta permanece exercendo suas funções sem que o pedido de redução da jornada de trabalho seja examinado, evidenciando, conforme reconhecido na sentença, demora desarrazoável e injustificada, o que somente será sanado pela pronta intervenção do Poder Judiciário neste mandado de segurança.

Não se pode tolerar a demora excessiva e injustificada para a Administração Pública apreciar os requerimentos formulados pelos seus servidores, sob pena de verdadeira ofensa aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88) e da eficiência (art. 37,
caput
, da CF/88), visto que a impetrante possui direito em ter uma resposta a respeito do seu direito à redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, sob pena de continuar a exercer suas funções em carga horária superior (art. 5º, § 1º, da LCE nº 1.019/2022
1
) e, com isso, deixar de contribuir com o tratamento de suas 02 (duas) filhas portadores de TEA.

Nessa linha, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de deliberar que
“
Ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por meses desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário
”
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200042677, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 17/12/2020).

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem o pedido para redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
2
.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“
É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados”
, não sendo
“
lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99”
(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017, STJ).

Na hipótese, além de a autoridade coatora sequer ter apresentado qualquer tipo de justificativa para a demora em apreciar o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada, já que não mencionou nada a respeito nas informações prestadas no
mandamus
(ID 4262843), para a situação aqui noticiada analogicamente deve ser utilizado o
prazo de 30 (trinta) dias, prorrog
ável
por igual período
, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99), para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, uma vez que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.

Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da impetrante apelada, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem assim concluído, decidindo que
“nos termos do art. 49 da Lei n. 9.784, de 29.01.1999, a Administração tem o prazo de até trinta para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Logo, havendo omissão da autoridade em prestar resposta ao administrado, viável a concessão da ordem, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e da eficiência, previstos do art. 2º da Lei 9.784/1999, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.”
(MS n. 24.902/DF, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 30/6/2021, STJ), bem como que
“Está configurado o ato coator, porquanto a razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1º, caput, da Lei 12.016/2009.”
(MS n. 25.496/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 19/6/2020, STJ).

Reconhecida a mora desarrazoada e injustificada da autoridade coatora em apreciar o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada, resta aferir, abstratamente, se o benefício pretendido pode ser concedido para professores contratados temporariamente, ou se é exclusivo para servidores efetivos e estáveis, diante da ressalva feita pelo julgador monocrático na sentença objurgada.

À época do requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada (07/06/2022), o direito à redução na jornada de trabalho no serviço público do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da remuneração, era previsto na Lei Estadual nº 7.050/2002, modificada pela Lei Estadual nº 10.684/2017, a qual não fazia nenhuma distinção a respeito da natureza do vínculo mantido entre a Administração Pública e o agente público para a concessão da benesse (art. 36)
3
.

Ocorre que, desde 18/07/2022, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 (ID 4262842), o mencionado art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002 foi revogado expressamente (art. 10
4
), de forma que o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, passou a ser disciplinado da seguinte forma por aquela norma:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho: I - a estabilidade no serviço público; II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente; III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Art. 5º (...) § 2º A concessão do regime especial de trabalho dependerá de submissão à inspeção médica oficial, na forma a ser definida em regulamento.

A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 também acrescentou o § 3º ao art. 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, dispondo que
“
Será concedido regime especial de trabalho ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica.”
.

Como se vê, a nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os
servidores estáveis no serviço público
que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência.

A despeito de tal previsão legislativa,
acompanho o posicionamento exposto pelo juízo
a quo
no sentido que o mencionado regime especial de jornada de trabalho
“
deve ser garantido a todos os servidores públicos, indistintamente
, face a necessidade de se assegurar a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 227).”
.

De fato, apesar da natureza distinta do vínculo mantido entre a Administração Pública e agente contratado temporariamente em relação ao servidor que obtém a estabilidade no serviço público, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido, na medida em que
o próprio Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores em designação temporária estão sujeitos
“as mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral”

(art. 36 da LCE nº 115/1998)
.

Independentemente da limitação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, como há lei especial do magistério estadual equiparando, em regra, o professor designado temporariamente ao professor que exerce cargo efetivo, a impetrante apelada fará jus ao direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração,
caso comprove administrativamente os demais requisitos impostos pela legislação
, na forma do art. 2º, § 2º, da LINDB
5
.

Em que pese o professor designado temporariamente tenha vínculo com a Administração Pública por prazo determinado para atender necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, da CF/88), por exercer suas funções de modo extremamente similar ao professor ocupante de cargo efetivo, principalmente com relação à carga horária, não há nenhum motivo razoável que justifique o óbice na concessão do regime especial de trabalho, caso demonstrado os demais requisitos legais, uma vez que não há vedação expressa na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 e por não ter a benesse escopo de criar uma vantagem ao agente público, mas, sim, buscar a máxima proteção e o melhor interesse da criança e do adolescente portador de deficiência.

Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema.

Tanto é verdade que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, firmou o precedente vinculante no sentido que
“
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112 /1990”
(Tema Repercussão Geral nº 1.097), a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência, consoante se observa da ementa do referido julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.
I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.
IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. (RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - STF).

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo ente estatal,
tenho por acertada a
sentença
que concedeu
parcialmente
a segurança
,
apenas para impor à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da sentença, aprecie o requerimento administrativo apresentado pela impetrante apelada, procedendo a análise dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, mas vedando o indeferimento do benefício com fundamento exclusivo no fato dela ser professora contratada temporariamente.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, e, em sede de
remessa necessária
, manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
6
.

É como voto.

1
Art. 5º. (...). § 1º Enquanto o requerimento estiver pendente de deliberação, exigir-se-á do servidor o cumprimento da carga horária integral de seu cargo público.

2
MS 19.890/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ.

3
Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por portador de deficiência em tratamento especializado. § 1º A redução da jornada de trabalho depende de requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado. § 2º O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento do portador de deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento. § 3º O requerimento deve ser enviado pelo titular ou dirigente do órgão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cabendo ao serviço médico a emissão de laudo conclusivo. § 4º A redução é concedida por seis meses, sendo renovável por iguais períodos, observados os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores.

4
Art. 10. Revoga-se o art. 36 da Lei nº 7.050, de 03 de janeiro de 2002.

5
Art. 2º. (...). § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

6
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.